Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713796-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU D E S P A C H O Em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se a apelante acerca das questões preliminares suscitadas pelo apelado em contrarrazões recursais (ID 24132166), no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de março de 2021 . Desembargador ALFEU MACHADO Relator